Tribunal: TJES
Processo: 5014961-52.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-10-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014961-52.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: B2W COMPANHIA DIGITAL
RECORRIDO: ESYED DE OLIVEIRA BRAGANCA
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5014961-52.2021.8.08.0024

ORIGEM: JUÍZO DE VITÓRIA – 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: AMERICANAS S/A

RECORRIDO: ESYED DE OLIVEIRA BRAGANÇA

ADMISSIBILIDADE RECURSAL: Recurso inominado tempestivo. Preparo comprovado tempestivamente. Recurso Inominado conhecido.

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PRODUTO QUE FOI OFERTADO POR VALOR DIFERENTE AO EXPRESSO NO MOMENTO DA COMPRA. RESTITUIÇÃO NECESSÁRIA NA FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Trata-se de lide em que a parte Autora relata que, durante uma promoção de black friday do aplicativo da loja Requerida, foi anunciada uma bicicleta pelo valor de R$ 299,00 (duzentos e noventa e nove reais) com o cupom “HORA100”, porém, no momento da compra o valor era de R$ 399,00 (trezentos e noventa e nove reais). Mesmo assim, adquiriu três bicicletas, com o intuito de obter o estorno, contudo, a Requerida somente ofereceu crédito por meio de vale-compras. 2. A r. Sentença proferida na origem condenou a Requerida ao pagamento de R$ 600,00 (seiscentos reais), a título de restituição em dobro, bem como ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais. 3. Em sede recursal, a Requerida alega pela ausência de ato ilícito e inexistência de dano material e moral. 4. Analisando o caso em tela, verificou-se que, de fato, a oferta apresentada pelo aplicativo era de R$ 299,00 (duzentos e noventa e nove reais), no entanto, o produto foi vendido pela quantia de R$ 399,00 (trezentos e noventa e nove reais), provavelmente por erro do sistema no momento de contabilização da compra. 5. Em que pese a alegação da parte acerca da impossibilidade de configuração de danos materiais, entendeu-se pela necessidade de reparação do valor dispensado a mais do que a oferta estipula, tendo como correta a restituição de R$ 300,00 (trezentos reais), de forma simples, eis que ausentes elementos capazes de comprovar a má-fé da Requerida que, após contato com a Autora, deu como opção o uso de vale-compras. 6. Todavia, apesar do posicionamento exarado pelo MM. Juízo, indicou-se que, embora inegável o desconforto experimentado pela parte, a situação narrada se tratou de mero aborrecimento, normal do cotidiano, sem espaço para gerar ofensa grave ao direito de personalidade. 7. Os fatos descritos não se mostram suficientes e relevantes para produzir aflição psíquica capaz de dar fomento a pretensão indenizatória, senão uma mera angústia que retrata hipótese de aborrecimento, tédio ou desconforto. Sérgio Cavalieri apud Carlos Roberto Gonçalves, Responsabilidade Civil, 8. ed., São Paulo: Saraiva, 2003, p. 549, assinala que “mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo”. 8. Recurso inominado
PARCIALMENTE

PROVIDO
, no sentido de A)
REJEITAR
o pedido de danos morais e B)
DETERMINAR
a restituição do valor de R$ 300,00 (trezentos reais), de forma simples. 9. Sem condenação em custas, nem honorários advocatícios, conforme entendimento sedimentado quando do julgamento proferido no pedido de uniformização e interpretação de lei n.º 0000642-35.2017.808.9101, julgado pela Turma de Uniformização de Interpretação de Lei/TJES em 06/04/2018, publicado em 12/04/2018.

/gab/mcd/lbr

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.